Tribunal: STF
Processo: ARE 1525626
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SUBSTITUÍDO E DE PROVAS ILÍCITAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração de ofensa direta à Constituição e da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a substituição de magistrado, em virtude de autodeclaração de suspeição, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, gera nulidade ; e (ii) saber se o reconhecimento da ilicitude de provas, por suposta violação aos artigos 5º, incisos LIII e LVI, da Constituição Federal, seria possível nesta instância.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem apreciou de forma clara e suficiente as questões levantadas, reconhecendo a inexistência de prejuízo na substituição do magistrado e afastando a alegação de nulidade das provas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LIII e LVI.



    Jurisprudência relevante citada: RE 480.195; ARE 1.017.861 AgR; ARE 938.357 AgR e ARE 657.810 AgR; Súmula 279 do STF.